Tribunal: STF
Processo: HC 258217
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC nº 989.571/MG, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime semiaberto, como incurso no art. 241-A do Estatuto da Criança e do Adolescente. A pena foi reduzida para 3 anos e 6 meses, em sede de recurso, mas retornou ao patamar anterior após provimento de recurso especial interposto pelo Ministério Público Estadual.



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, ilegalidade decorrente da ausência de provas da imputação penal.



    Ao final, requer-se “seja o paciente absolvido, pela ausência de provas que superem a dúvida razoável.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor do paciente, em razão do trânsito em julgado da condenação, configurando contorno revisional e usurpação da competência do Tribunal de origem, conforme arts. 105, inciso I, alínea "e", e 108, inciso I, alínea "b", da Constituição da República. 



    2. O agravante reitera alegações de fragilidade do conjunto probatório utilizado para a condenação, baseado apenas em depoimentos da vítima e testemunhas, sem provas robustas como perícia no aparelho celular. Questiona a valoração negativa dos antecedentes, argumentando que apenas condenações transitadas em julgado antes do novo crime podem ser consideradas para aumento da pena. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando as razões apresentadas não enfrentam os fundamentos da decisão agravada, atraindo a aplicação do enunciado n. 182 da Súmula do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. As razões do agravo regimental não infirmaram os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a aplicação do enunciado n. 182 da Súmula do STJ, que impede o conhecimento do agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    5. A decisão recorrida corretamente não conheceu do habeas corpus, pois o writ apresentava contorno revisional, o que configura usurpação da competência do Tribunal de origem. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental não conhecido. 



    Tese de julgamento: ‘1. É inviável o agravo regimental que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme enunciado n. 182 da Súmula do STJ. 2. Habeas corpus com contorno revisional não é conhecido, em razão de usurpação da competência do Tribunal de origem.’”



    Com efeito, a decisão impugnada não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se: 



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Crime ambiental (art. 56 da Lei nº 9.605/98). Writ dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. Prejudicialidade superveniente decorrente da extinção da pena imposta ao paciente. Incidência da Súmula nº 695 do STF. Questões de mérito não submetidas à instância antecedente. Inadmissível supressão de instância. Pretensão, ademais, que não mais guarda, direta ou indiretamente, relação com a liberdade de locomoção do ora recorrente. Inadmissibilidade da impetração como sucedâneo de revisão criminal. Recurso não provido. 1. Segundo entendimento veiculado no Verbete 695 da Suprema Corte, não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade. 2. Não se vislumbra, na espécie, a possibilidade de exame direto e per saltum por esta Suprema Corte das questões de fundo tratadas na impetração, sob pena de configurar-se inadmissível supressão de instância. Precedentes. 3. A Corte, igualmente, não admite o habeas corpus quando se pretende discutir questões alheias à privação da liberdade de locomoção. Precedentes. 4. Ademais, o habeas corpus não é sucedâneo de recursos ou de revisão criminal. Precedentes. 5. Recurso ordinário a que se nega provimento” (RHC nº 114.890/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/8/13 – grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    Anoto, ainda, que o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente